Tribunal: TJES
Processo: 5001834-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Aquisição
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001834-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIANA FURLANI e outros
AGRAVADO: SINVAL ANTONIO TOFOLI e outros (3)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Fabiana Furlani Sales
e
André Kliger Sales
contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Santa Teresa (id 1140518) que, na
ação de reintegração de posse
ajuizada por
Sinval Antônio Tofoli, Maria de Lourdes Tonini Tofoli
e
Eloy Miguel Tofoli

(nº 5000118-22.2021.8.08.0044), concedeu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando o embargo das atividades de construção civil e/ou edificação de qualquer obra que os demandados atualmente estejam executando na área de terra que os demandantes alegam terem sido supostamente esbulhados, cuja área é igual a 3.054,26 m2 (três mil e cinquenta e quatro metros quadrados e vinte e seis decímetros quadrados), arbitrando multa diária em R$ 1.000,00 (mil reais) na hipótese de transgressão à ordem judicial estabelecida.

Em suas razões recursais (id nº 690259), os recorrentes, preliminarmente, sustentam que
(i)
deve ser cancelada a distribuição do feito de origem, eis que as custas iniciais foram recolhidas após o decurso do prazo de 15 (quinze) dias. Quanto ao mérito, aduzem que
(ii)
os agravados não comprovaram que a área ocupada lhes pertence;
(iii)
a área supostamente esbulhada não foi adequadamente individualizada;
(iv)
não houve comprovação de posse anterior para justificar a reintegração ou o embargo da obra;
(v)
o Município, após a criação do Parque Natural Municipal Waldyr Loureiro de Almeida, nada fez, não tendo implementado e regularizado o mesmo;
(vi)
não tinham conhecimento de que a área adquirida estava inserida dentro dos limites do parque, pois o posseiro vendedor lhes apresentou cópia do pedido de legitimação de área rural perante o IDAF do ano de 2002, no qual não constava identificação da família dos agravados como confrontante de tal área;
(vii)
a escritura pública do imóvel apresentada pelos agravados não menciona os confrontantes, tampouco possui memorial descritivo da área; (viii) topógrafo legalmente habilitado e conhecedor da região confeccionou laudo no qual conclui que a área dos agravados está equivocadamente localizada no mapa do parque.

O presente recurso, em abril de 2021, foi distribuído por sorteio ao gabinete do eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima, o qual determinou a intimação dos recorridos para contrarrazoar (id 1146484).

Os agravados, embora devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões (id 1435805).

Após o transcurso do prazo sem manifestação dos recorridos, o insigne Desembargador constatou que esta c. Terceira Câmara Cível já havia apreciado recurso de agravo de instrumento interposto nos autos de origem, razão pela qual determinou a redistribuição por prevenção e, assim, vieram-me conclusos os autos, em 15.09.2021.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Fabiana Furlani Sales
e
André Kliger Sales
contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Santa Teresa (id 1140518) que, na
ação de reintegração de posse
ajuizada por
Sinval Antônio Tofoli, Maria de Lourdes Tonini Tofoli
e
Eloy Miguel Tofoli

(nº 5000118-22.2021.8.08.0044), concedeu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando o embargo das atividades de construção civil e/ou edificação de qualquer obra que os demandados atualmente estejam executando na área de terra que os demandantes alegam terem sido supostamente esbulhados, cuja área é igual a 3.054,26 m2 (três mil e cinquenta e quatro metros quadrados e vinte e seis decímetros quadrados), arbitrando multa diária em R$ 1.000,00 (mil reais) na hipótese de transgressão à ordem judicial estabelecida.

Em suas razões recursais (id nº 690259), os recorrentes, preliminarmente, sustentam que
(i)
deve ser cancelada a distribuição do feito de origem, eis que as custas iniciais foram recolhidas após o decurso do prazo de 15 (quinze) dias. Quanto ao mérito, aduzem que
(ii)
os agravados não comprovaram que a área ocupada lhes pertence;
(iii)
a área supostamente esbulhada não foi adequadamente individualizada;
(iv)
não houve comprovação de posse anterior para justificar a reintegração ou o embargo da obra;
(v)
o Município, após a criação do Parque Natural Municipal Waldyr Loureiro de Almeida, nada fez, não tendo implementado e regularizado o mesmo;
(vi)
não tinham conhecimento de que a área adquirida estava inserida dentro dos limites do parque, pois o posseiro vendedor lhes apresentou cópia do pedido de legitimação de área rural perante o IDAF do ano de 2002, no qual não constava identificação da família dos agravados como confrontante de tal área;
(vii)
a escritura pública do imóvel apresentada pelos agravados não menciona os confrontantes, tampouco possui memorial descritivo da área;
(viii)
topógrafo legalmente habilitado e conhecedor da região confeccionou laudo no qual conclui que a área dos agravados está equivocadamente localizada no mapa do parque.

De antemão, registro que, no sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de controle da correção da decisão proferida no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Órgão
ad quem
, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

Com efeito, conquanto o agravo de instrumento seja recurso de ampla devolutividade, é induvidoso que a atuação desta c. Corte de Justiça fica adstrita à extensão do seu efeito devolutivo, consistente nos
capítulos decisórios que foram impugnados
. Destarte, considerando que o presente agravo foi interposto em face de decisão que concedeu parcialmente o pedido de tutela provisória formulado na petição inicial, é de se concluir que o seu objeto se restringe às questões efetivamente submetidas ao crivo do Juízo de 1º grau por meio da referida peça de defesa.

É dizer, o efeito devolutivo do presente recurso se limita ao pedido liminar. Logo, não se revela possível a análise a respeito da suposta ausência de recolhimento das custas iniciais, sob pena de supressão de instância – e, por conseguinte, violação ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição –, eis que tal matéria não foi objeto de apreciação pela Instância Primeva.

Bem por isso,
não conheço
da parte do agravo que requer o cancelamento da distribuição em razão do não recolhimento das custas processuais prévias. Em contrapartida, considerando que estão reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil quanto ao mérito da demanda, conheço desta parte do agravo e passo ao exame do seu mérito.

Pois bem. No que diz respeito ao pedido de tutela provisória parcialmente deferido, registro que não se trata de matéria nova a esta c. Câmara, eis que já foi apreciado o recurso interposto pelos agravados em face desta mesma decisão interlocutória.

Deveras, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5001561-43.2021.8.08.0000, este Órgão Colegiado decidiu, à unanimidade, por manter a decisão, em acórdão assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE TUTELA PROVISÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMBARGO DE OBRA. MEDIDA QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA PARA JUSTIFICAR A ORDEM DE DEMOLIÇÃO. NÃO CONFIGURADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. PROVIMENTO JUDICIAL DE NATUREZA CAUTELAR. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Via de regra, dispensa-se nas ações possessórias de força nova a prova do
periculum in mora
, por ser o dano presumido pelo simples fato de a demanda ser ajuizada no prazo de ano e dia. Na hipótese em apreço, contudo, imperam outras razões que levam esta Câmara a adotar posicionamento diverso.

2)
A uma, porque, cumulado com o pedido de reintegração de posse, os recorrentes pleiteiam a demolição da obra edificada, o que atrai a necessidade de demonstração do perigo da demora, tendo em vista cuidar-se de outro pedido, autônomo, de concessão de tutela provisória, além de configurar medida extrema e irreversível. E, a duas, porque, conforme reiteradamente afirmado pelos próprios agravantes, toda a área que lhes pertence se qualifica como área de preservação ambiental. Logo, a manutenção da área edificada pelos agravados, ao menos até a prolação da sentença, não implica nenhum prejuízo aos agravantes, sobretudo tendo em vista que já foi determinado o embargo das atividades de construção civil.

3)
O provimento jurisdicional objurgado possui natureza meramente acautelatória, objetivando resguardar o resultado prático do processo, de modo a assegurar a viabilidade da realização do direito afirmado pelo autor e impedido a alteração das circunstâncias durante o transcurso do processo – preservando, assim, igualmente, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Justamente por isso, não se há de cogitar em decisão
extra petita
, visto que, havendo pedido expresso de ordem de demolição da obra, a determinação de mero embargo não viola a regra da congruência, configurando meio eficaz de assegurar o perecimento do direito, estando na seara do pleito formulado pela parte autora.

4)
O art. 297 do CPC/2015 consagra o poder geral de cautela, o qual possui assento em princípios processuais gerais, como o da efetividade da jurisdição e o da segurança jurídica, permitindo ao magistrado que amplie o alcance do pedido de tutela provisória, a fim de determinar quaisquer medidas que reputar adequadas para resguardar a eficácia da prestação jurisdicional e o direito das partes.

5)
Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001561-43.2021.8.08.0000, Relator: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/09/2021)

Naquela ocasião, entendeu-se pela razoabilidade do pronunciamento judicial objurgado, sobretudo da medida adotada – embargo das atividades de construção civil –, haja vista sua natureza meramente acautelatória, objetivando resguardar o resultado prático do processo, de modo a assegurar a viabilidade da realização do direito afirmado pelos autores e impedir a alteração das circunstâncias durante o transcurso do processo – preservando, assim, igualmente, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

E,
in casu
, não obstante as razões recursais aqui apresentadas, entendo que não há motivo para alterar o entendimento já firmado, no sentido de manutenção da decisão objurgada, máxime ao se considerar o
fato incontroverso de que as obras foram edificadas em
espaço territorial especialmente protegido.

Deveras, na petição inicial do processo de origem, os agravados narram que a área em testilha encontra-se compreendida dentro do Parque Natural Municipal de São Lourenço – atualmente denominado Parque Natural Municipal Waldyr Loureiro de Almeida –, situado em Alto Canaã, Distrito Sede, no Município de Santa Teresa, sendo que tal afirmação não é infirmada pelos agravantes.

Pelo contrário, os ora recorrentes admitem que, quando adquiriram a área, o Parque Natural já havia sido instituído pela Municipalidade, no ano de 2004. Neste particular, restringem-se a alegar que (i) após a edição do Decreto nº 297/2004, o Município não tomou nenhuma atitude para efetivamente implementar o projeto; (ii) não tinham conhecimento de tal fato, visto que o alienante lhes apresentou pedido de legitimação da área feito junto ao IDAF no ano de 2002.

Todavia, não há como deixar de reconhecer que nenhum dos dois argumentos é capaz de afastar o inconteste fato de que o terreno adquirido pelos agravantes se qualifica como área de preservação ambiental.

Neste particular, registro que os agravantes, na contramão de suas razões recursais, juntaram, na data desta sessão – 07.12.2021 –, documento novo que supostamente teria o condão de comprovar que a área em litígio não estaria dentro do parque municipal. Todavia, o que se verifica da aludida documentação é que trata-se apenas de solicitação do Município de Santa Teresa ao IDAF para que sejam fornecidos informações e documentos sobre a demarcação do Parque, a fim de que sejam adotadas as providências necessárias pelos órgãos públicos competentes, diante da necessidade de preservação da área, que vem sofrendo diversas intervenções indevidas (id 1928577).

Ainda quanto a estes documentos novos, convém rememorar que aqui está-se analisando tão somente a decisão interlocutória que concedeu parcialmente o pedido de tutela de urgência, em sede de cognição sumária – antes, portanto, da fase instrutória. Nada impede, assim, que a referida documentação seja apresentada ao Juízo de 1º grau, que, após a produção das demais provas, terá condições de definir, em cognição exauriente, se o imóvel em comento realmente não se encontra na área do parque. Fato é que, existindo dúvida, deve-se prestigiar o princípio da precaução, inerente ao Direito Ambiental.

Com efeito, é cediço que os Parques Naturais Municipais são Unidades de Conservação que têm por objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico (art. 11, lei nº 9.985/2000).

De fato, cuida-se de uma das categorias de unidade de conservação que conformam o grupo das Unidades de Proteção Integral e, como tal,
deve ser livre de alterações causadas por interferência humana
, se admitindo, em regra, apenas o uso indireto dos seus atributos naturais (art. 7º, §1º, lei nº 9.985/2000).

Justamente por isso, diante da importância do espaço territorial como meio de proteção e preservação dos recursos ambientais, a lei nº 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, estabelece que
o Parque Natural Municipal “
é de posse e domínio públicos
, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei
”.

Aliás, neste particular, convém ressaltar que, no agravo nº 5001561-43.2021.8.08.0000, foi juntada lista, elaborada pela Administração Pública com suporte em dados fornecidos pelo IDAF (id 1091197), das propriedades privadas que ainda compõem a área do Parque e daquelas que já foram desapropriadas pela Prefeitura Municipal de Santa Teresa, na qual não consta o nome dos agravantes, mas tão somente de um dos agravados, o Sr.
Sinval Tofoli
.

Ou seja, de acordo com o referido documento – que goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade, porquanto produzido pelo Poder Público –, a área ocupada pelos ora recorrentes ou se encontra em bem público ou no terreno de propriedade dos agravantes, como afirmado na exordial do feito de origem.

Certo é, pois, que há fortes indicativos de que as obras promovidas pelos agravantes devem, realmente, ser embargadas, tal como determinado pelo Juízo de 1º grau. Seja por tratar-se de área que compõe o Parque Municipal – consoante explicitado, bem público e impassível de supressão da vegetação nativa para uso alternativo do solo – seja por cuidar-se de terreno de propriedade dos agravados – o que, registro, não está suficientemente comprovado, mas será objeto de discussão no feito de origem. Em outras palavras, está-se aqui a afirmar tão somente que existem indícios que justificam a concessão parcial da tutela de urgência.

Importante rememorar, mais uma vez, que o magistrado
a quo
não determinou a reintegração da posse, mas tão somente o embargo das atividades de construção civil e/ou edificação de qualquer obra na área de terra que os autores alegam terem sido esbulhados, o que, a meu ver, se revela absolutamente adequado para assegurar o perecimento do direito e a preservação do meio ambiente.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço

parcialmente
do agravo de instrumento para, na parte conhecida,
neg
ar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

Determino, outrossim, ao juízo de origem que providencie, em 48 horas após o recebimento, o encaminhamento de cópia integral dos autos ao Ministério Público para conhecimento, por se tratar de litígio de natureza possessória com notícia de construção irregular em área especialmente protegida.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMBARGO DA OBRA.
MEDIDA CAUTELAR QUE SE REVELA ADEQUADA NO CASO CONCRETO. ÁREA COMPREENDIDA DENTRO DE PARQUE NATURAL MUNICIPAL. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. ÁREA INSUSCETÍVEL
DE SUPRESSÃO VEGETAL E USO ALTERNATIVO DO SOLO.
RECURSO

PARCIALMENTE
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
)

Conquanto o agravo de instrumento seja recurso de ampla devolutividade, é induvidoso que a atuação desta c. Corte de Justiça fica adstrita à extensão do seu efeito devolutivo, consistente nos capítulos decisórios que foram impugnados. Logo, não se revela possível a análise a respeito da suposta ausência de recolhimento das custas iniciais, sob pena de supressão de instância – e, por conseguinte, violação ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição –, eis que tal matéria não foi objeto de apreciação pela Instância Primeva.

2
)
Na hipótese em apreço, a área em testilha encontra-se compreendida dentro do Parque Natural Municipal de São Lourenço, no Município de Santa Teresa.

3)
Os Parques Naturais Municipais constituem uma das categorias de unidade de conservação que conformam o grupo das Unidades de Proteção Integral e, como tal, devem ser livres de alterações causadas por interferência humana, se admitindo, em regra, apenas o uso indireto dos seus atributos naturais (art. 7º, §1º, lei nº 9.985/2000).

4)
Do compulsar dos autos, esta c. Câmara conclui que as obras promovidas pelos agravantes devem, realmente, ser embargadas, tal como determinado pelo Juízo de 1º grau.

5
)
Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.